Tribunal: TRF3
Processo: 5006923-26.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Assuntos: Cálculo do benefício de segurado especial de acordo com a Lei 9.876/99
Data de julgamento: do Tema 1.124 pelo E. STJ, foi levantado o sobrestamento do processo, conclusos os autos para julgamento.

Ementa:
ementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

No presente caso, o autor requereu perante a Autarquia Previdenciária a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição mediante o reconhecimento da atividade especial, tendo expressamente juntado documentos, ainda que insuficientes ao procedimento administrativo (ID. 136626407 - Pág. 29/47).

Verifica-se, contudo, que, sem que fosse oportunizada qualquer possibilidade de complementação documental, o pedido de reconhecimento de atividade especial foi indeferido, por não ter cumprido o tempo mínimo necessário à concessão do benefício, conforme se extrai da Análise e

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5006923-26.2018.4.03.6104

RELATOR:
Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCISCO CARLOS FRANCA

Advogado do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

OUTROS PARTICIPANTES:

Relatório

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGINIA (RELATORA):
Trata-se de Agravos Internos interpostos pela parte autora e pelo INSS contra decisão que, com supedâneo no artigo 932, IV, "b" c.c o 932, IV, "b", do CPC/2015, deu parcial provimento à apelação do INSS para determinar que o termo inicial da revisão do benefício seja fixado na fase de cumprimento de sentença, observando-se o que vier a ser consolidado pelo C. STJ no exame do tema 1.124, e determinou, de ofício, a alteração dos juros de mora e da correção monetária.

Alega a parte autora que o termo inicial da revisão deve ser fixado na data da concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS, por sua vez, pugna pela reforma da decisão agravada, sustentando que não restaram comprovados os requisitos necessários para o reconhecimento do exercício de atividade especial no período de 03/12/1998 a 31/10/2012.

Embora regularmente intimados para se manifestarem sobre os recursos, apenas a parte autora se manifestou sobre o agravo do INSS, tendo a autarquia se quedado inerte.

O feito foi sobrestado, tendo em vista a afetação da questão
sub judice
(Tema 1.124) pelo C. Superior Tribunal de Justiça à sistemática de recursos repetitivos, prevista no artigo 1.037 do CPC/ 2015.

Considerando o julgamento do Tema 1.124 pelo E. STJ, foi levantado o sobrestamento do processo, conclusos os autos para julgamento.

É O RELATÓRIO.

Voto

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):
Inicialmente, conheço dos agravos internos, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

DO AGRAVO INTERNO DO INSS

Diferentemente do que alega o INSS em seu recurso, constou na decisão agravada que, deve ser mantido o reconhecimento da atividade especial no período de 03/12/98 a 31/10/12, tendo em vista que foi realizado laudo pericial, em juízo, corroborando as informações constantes do PPP’s juntados aos autos, no sentido de que, no período de 03/12/1998 a 31/10/2012, a parte autora trabalhou exposta a ruído acima dos limites de tolerância (98,5dB – ID. 136626409 - Pág. 6).

Assim, restando devidamente comprovado que o segurado laborou exposto a agentes nocivos à saúde ou à integridade física no período de 03/12/98 a 31/10/12, tem direito ao reconhecimento do exercício de atividade especial, como decidido na r. sentença e mantido na decisão agravada.

Conclui-se que as razões recursais apresentadas pelo INSS não se mostram suficientes para elidir os fundamentos do decisum, que deve ser mantido.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

DO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA

No que diz respeito ao termo inicial dos feitos financeiros, o e. STJ, ao apreciar o Tema 1.124, firmou a seguinte tese jurídica:

“2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

No presente caso, o autor requereu perante a Autarquia Previdenciária a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição mediante o reconhecimento da atividade especial, tendo expressamente juntado documentos, ainda que insuficientes ao procedimento administrativo (ID. 136626407 - Pág. 29/47).

Verifica-se, contudo, que, sem que fosse oportunizada qualquer possibilidade de complementação documental, o pedido de reconhecimento de atividade especial foi indeferido, por não ter cumprido o tempo mínimo necessário à concessão do benefício, conforme se extrai da Análise e Decisão Técnica de Atividade Especial (ID. 136626407 - Pág. 47).

Posteriormente, no curso do processo judicial, a documentação faltante foi regularmente produzida mediante juntada de PPP e de produção de laudo pericial, confirmando que o segurado efetivamente exercia atividade em condições especiais e já reunia, à época do requerimento administrativo, todos os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria especial.

O caso dos autos amolda-se à hipótese prevista no item 2.2 da tese fixada no referido precedente qualificado. Com efeito, a Autarquia Previdenciária recebeu requerimento administrativo que, embora formalmente regular quanto aos seus aspectos extrínsecos, apresentava instrução probatória insuficiente para o deferimento imediato da pretensão.

Ocorre que, não obstante a expressa previsão legal que impõe ao INSS o dever de oportunizar ao segurado a complementação da documentação necessária à análise do pedido, a Autarquia indeferiu o pleito sem conceder prazo para o suprimento da deficiência documental. Tal postura configura inequívoco descumprimento da obrigação legal de cooperação com o administrado, obstando-lhe indevidamente o acesso ao direito pleiteado por razões meramente formais.

Diante desse contexto fático-jurídico, e em estrita observância ao entendimento consolidado no Tema 1.124 do STJ, conclui-se, de forma fundamentada, que a Data de Início do Benefício (DIB) deve ser mantida na Data de Entrada do Requerimento (DER) administrativo, conforme fixado na sentença. Afinal, o segurado já preenchia,
in casu
, todos os requisitos materiais para a concessão do benefício na ocasião do requerimento administrativo, sendo a produção tardia da prova consequência direta da omissão ilegal da Autarquia em oportunizar a complementação documental tempestiva.

Portanto, reconhecer DIB posterior à DER implicaria penalizar o segurado pela omissão do próprio INSS em cumprir seu dever legal de cooperação. Tal solução seria manifestamente injusta e contrária ao princípio da proteção social que norteia o sistema previdenciário brasileiro.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, § 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Desprovido o recurso de apelação do INSS, interpostos na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS E

DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA
para, reconsiderando a decisão agravada
, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS
, na forma antes delineada.

É o voto

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVOS INTERNOS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. FIXAÇÃO DA DIB. CUMPRIMENTO DO TEMA 1.124/STJ. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

#
I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra decisão que deu parcial provimento à apelação do INSS, para fixar o termo inicial da revisão do benefício na fase de cumprimento de sentença, observando-se o Tema 1.124 do STJ, e determinou, de ofício, a alteração dos critérios de juros de mora e correção monetária.

A parte autora sustenta que o termo inicial da revisão deve ser fixado na data do requerimento administrativo.

O INSS requer o não reconhecimento do exercício de atividade especial entre 03/12/1998 e 31/10/2012.

O processo foi sobrestado em razão do Tema 1.124 do STJ, posteriormente julgado, ensejando o prosseguimento do feito.

#
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação juntada aos autos é suficiente para o reconhecimento da atividade especial no período de 03/12/1998 a 31/10/2012; e (ii) definir o termo inicial da revisão do benefício, à luz da tese firmada no Tema 1.124 do STJ.

#
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação ao agravo interno do INSS, foi mantido o reconhecimento da atividade especial, com base em laudo pericial judicial e nos documentos apresentados, que confirmam a exposição habitual a ruído acima dos limites legais no período requerido.

4. As razões recursais do INSS não afastam os fundamentos da decisão agravada, devendo ser mantida a conclusão pela especialidade da atividade no período indicado.

5. Quanto ao agravo interno da parte autora, foi constatado que, embora o requerimento administrativo tenha sido instruído com documentação incompleta, o INSS deixou de oportunizar a complementação das provas, indeferindo o pedido de forma prematura.

6. No curso do processo judicial, foi produzida prova pericial confirmando que o segurado já preenchia os requisitos para o benefício na data do requerimento administrativo.

7. Nos termos do item 2.2 da tese firmada no Tema 1.124 do STJ, é cabível a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER), diante da omissão da autarquia em oportunizar a regularização da documentação.

8. Diante da sucumbência do INSS, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

#
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno da parte autora provido para manter a fixação da DIB na DER, conforme sentença. Agravo interno do INSS desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento).

Tese de julgamento:

"1. É devido o reconhecimento da atividade especial quando comprovada, mediante laudo pericial judicial, a exposição a agentes nocivos no período alegado.

2. Quando o INSS deixa de oportunizar a complementação documental em requerimento administrativo formalmente apto, é cabível fixar a DIB na DER, nos termos do Tema 1.124/STJ."

Legislação relevante citada:
CPC, art. 932, IV, "b"; CPC, art. 1.037; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS e dar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA
Relatora do Acórdão